Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-25.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003753-25.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: GINALDO TAVARES DA SILVA

Advogado(s):MIRIAN GOMES DOS SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito proposta por consumidor em face de instituição financeira, em razão de descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, julgando procedentes os pedidos para:
a
) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 816552744;
b
) suspender os descontos;
c
) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
d
) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais;
e
) compensar o valor creditado com o montante da condenação; e
f
) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10%.

3.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., alegando regularidade da contratação e da operação bancária, ausência de má-fé, improcedência dos danos morais e indevida aplicação da repetição em dobro, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a ausência de prova da validade do contrato, sobretudo diante da impugnação da assinatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há quatro questões em discussão:
a
) saber se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado impugnado;
b
) saber se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica pelo banco é suficiente para reconhecer a invalidade do contrato;
c
) saber se estão configurados os danos morais e qual o valor adequado da indenização;
d
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia gira em torno da ausência de anuência do consumidor na celebração de contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura foi impugnada, cabendo à instituição financeira o ônus da prova da veracidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

7.
A responsabilidade civil do banco é objetiva (CDC, art. 14), e sua falha na prestação do serviço, especialmente diante da não realização da perícia grafotécnica, é circunstância suficiente para manter a decisão de primeiro grau.

8.
O banco, ciente da impugnação da assinatura, deixou de produzir a única prova capaz de atestar a autenticidade da contratação, abrindo mão de diligência essencial à comprovação de sua tese defensiva.

9.
Ainda que o valor do empréstimo tenha sido creditado na conta do consumidor, tal fato, por si só, não valida o negócio jurídico, especialmente diante de evidências visuais de discrepância entre as assinaturas constantes dos documentos e da ausência de demonstração de ciência ou utilização dos valores pelo consumidor.

10.
A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral in re ipsa, tendo em vista sua natureza alimentar e o abalo à dignidade do consumidor vulnerável.

11.
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes nesta Corte e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando demonstrada a má prestação do serviço e a ausência de engano justificável, como ocorre no caso concreto.

13.
A compensação entre o valor creditado indevidamente e os valores descontados é medida que visa preservar o equilíbrio patrimonial entre as partes, evitando enriquecimento sem causa.

14.
A sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Diante da impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira a prova de sua autenticidade, especialmente mediante perícia grafotécnica, sob pena de se reconhecer a inexistência da contratação. 2. A não realização de perícia, quando instada a produzi-la, configura descumprimento do ônus probatório e atrai a responsabilidade civil objetiva pela falha na prestação do serviço. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário presumem dano moral, ensejando reparação. 4. A restituição em dobro é cabível nos casos de cobrança indevida sem engano justificável, especialmente quando há falha do fornecedor na verificação da regularidade da contratação.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 429, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26/07/2023, publ. 26/07/2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024, publ. 08/10/2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8051981-45.2022.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 28/06/2022, publ. 09/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8003753-25.2024.8.05.0274
, em que figuram, como

apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
GINALDO TAVARES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora